Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAL PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. CONVENÇÃO.

1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, no entanto, não verifico a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões.

2. O art. 1.355 do Código Civil (CC) estabelece que “assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”.

3 A princípio, o estabelecimento de quórum qualificado na lei pressupõe sua observância.

4. Mostra-se correto o deferimento da medida de urgência pelo Juízo a quo, determinando a suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária, tendo em vista que, in casu, a convocação da assembleia extraordinária, em tese, seria irregular.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado.